Tribunal: TJBA
Processo: 8009753-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009753-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVO PEREIRA SANTOS Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, MARIA LUANE SANTOS CRUZ APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):PETERSON DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO APÓS CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação por danos morais. O apelante sustenta a irregularidade da negativação de seu nome, argumentando a ineficácia da cessão de crédito por ausência de notificação e a insuficiência das provas sobre a origem da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir a legitimidade da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, analisando-se a exigibilidade do débito após cessão de crédito e a suficiência do conjunto probatório apresentado pelo credor para demonstrar a existência da relação jurídica original e do inadimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência da notificação do devedor sobre a cessão de crédito, prevista no art. 290 do Código Civil, não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar atos de conservação de seu direito, como a negativação. A documentação acostada aos autos, incluindo a proposta de adesão ao cartão de crédito e as faturas mensais detalhadas, comprova de forma suficiente a origem e a evolução do débito, confirmando o inadimplemento do consumidor. Sendo legítima a dívida, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a caracterização de ato ilícito e o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. "1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem obsta a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes pelo cessionário, por se tratar de exercício regular de direito de conservação do crédito. 2. A apresentação de proposta de adesão e de faturas sequenciais que demonstram a evolução do débito constitui prova suficiente da existência da relação contratual e do inadimplemento, legitimando a cobrança e as medidas dela decorrentes." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Código Civil, arts. 188, I, 286 e 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.258.565/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.05.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n° 8009753-84.2024.8.05.0001 em que figuram como apelante IVO PEREIRA SANTOS e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA